Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723767-91.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDINAR SANTOS DE OLIVEIRA FILHO APELADO: ELIAS BARBOSA DE SOUSA D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que a ré/recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco requereu o benefício da gratuidade de justiça no referido ato, razão pela qual se mostra exigível a aplicação do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC. Dessa forma, determino a intimação da parte recorrente para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas em dobro, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador